Tribunal: TJDFT
Processo: 0740259-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. CUSTOS DEVIDOS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇAO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, aplicável a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).
2. Os relatórios médicos indicam que a paciente possui diversas comorbidades agravadas pela obesidade, risco de doenças cardiovasculares, tendo risco de vida, além de que ela preenche os requisitos previstos nas DUT para a cobertura do procedimento cirúrgico em análise. 2.2. Dessa forma, é cabível o custeio da cirurgia redutora.
3. A recusa do plano de saúde em autorizar o custeio da cirurgia, sob a alegação de ausência de cumprimento dos requisitos, revela-se abusiva e gera angústia ao paciente, violando os direitos da personalidade, a dignidade da pessoa e o direito à saúde. 3.1. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença recorrida é adequado e guarda correlação com os norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
4. O art. 85, §2o do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que, em regra, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. 4.1. Apenas em caráter subsidiário, quando inviabilizada a mensuração do proveito econômico obtido na demanda ou condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa.
5. Recurso conhecido e não provido.